Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740260-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, manteve as multas aplicadas em razão do descumprimento das determinações judiciais (autos de no 0743465-14.2021.8.07.0001, ID no 140113451, págs. 4-5). 2. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que a agravante, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a empresa Ímpar Serviços Hospitalares S.A. cumpram integralmente o despacho de ID no 41751050, pág. 1. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO